Tribunal: TJES
Processo: 5005113-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005113-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OCEAN DROP COMERCIO LTDA
AGRAVADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005113-79.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: OCEAN DROP COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADOS: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
OCEAN DROP COMÉRCIO LTDA
. contra a r. decisão de id. 12608301 (dos autos originários) integrada pela decisão de id. 13921820 (dos autos originários) proferidas nos autos do Mandado de Segurança Preventivo por ela impetrado em face do
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
a qual indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões (id. 2753355), aduz a agravante, em suma, que: (i) o único fundamento da r. decisão recorrida que indeferiu a liminar foi de que o “pronunciamento da Presidência do Tribunal no incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença (SLS) gera efeitos fora do processo, vinculando ‘outros processos com matéria idêntica’, e, por isso, ante a similitude das questões e a decisão favorável à suspensão, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não estariam devidamente cumpridos”; (ii) a decisão decorrente de incidente de suspensão de liminar e de sentença (SLS) não gera efeitos vinculantes erga omnes; (iii) não houve deferimento da liminar, tampouco sentença, nos autos do mandado de segurança, de modo que nem o Estado do Espírito Santo e nem o Ministério Público possuem “interesse processual (necessidade-utilidade) para formular, à Presidência do TJES, o requerimento de Suspensão de que trata o artigo 15 da Lei n.° 12.016/2009, no que se referente à relação jurídico-processual aqui consubstanciada”; (iv) “não houve, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença (processo n. 0001127-08.2022.8.08.0000), aditamento para incluir o presente feito, o que, nos termos do artigo 15, § 5º, da Lei do Mandado de Segurança, é o responsável por estender os efeitos do pronunciamento da Presidência”; (v) “o referido incidente instaurado no TJES não determinou a extensão ampla e irrestrita dos efeitos da decisão do referido incidente para todos os processos em trâmite ou ainda a serem ajuizados, indistintamente”.

Mediante a decisão de id n. 2800503 indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Desta decisão, a parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 2829911).

Contrarrazões nos ids. 2809874 e 2891027.

A D. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de id. 2911060, manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005113-79.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: OCEAN DROP COMÉRCIO LTDA.

AGRAVADOS: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
OCEAN DROP COMÉRCIO LTDA
. contra a r. decisão de id. 12608301 (dos autos originários) integrada pela decisão de id. 13921820 (dos autos originários) proferidas nos autos do Mandado de Segurança Preventivo por ela impetrado em face do
GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual indeferiu a medida liminar pleiteada.

Em suas razões (id. 2753355), aduz a agravante, em suma, que: (i) o único fundamento da r. decisão recorrida que indeferiu a liminar foi de que o “pronunciamento da Presidência do Tribunal no incidente de Suspensão de Liminar e de Sentença (SLS) gera efeitos fora do processo, vinculando ‘outros processos com matéria idêntica’, e, por isso, ante a similitude das questões e a decisão favorável à suspensão, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não estariam devidamente cumpridos”; (ii) a decisão decorrente de incidente de suspensão de liminar e de sentença (SLS) não gera efeitos vinculantes erga omnes; (iii) não houve deferimento da liminar, tampouco sentença, nos autos do mandado de segurança, de modo que nem o Estado do Espírito Santo e nem o Ministério Público possuem “interesse processual (necessidade-utilidade) para formular, à Presidência do TJES, o requerimento de Suspensão de que trata o artigo 15 da Lei n.° 12.016/2009, no que se referente à relação jurídico-processual aqui consubstanciada”; (iv) “não houve, nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença (processo n. 0001127-08.2022.8.08.0000), aditamento para incluir o presente feito, o que, nos termos do artigo 15, § 5º, da Lei do Mandado de Segurança, é o responsável por estender os efeitos do pronunciamento da Presidência”; (v) “o referido incidente instaurado no TJES não determinou a extensão ampla e irrestrita dos efeitos da decisão do referido incidente para todos os processos em trâmite ou ainda a serem ajuizados, indistintamente”.

De início entendo, pela inaplicabilidade da liminar deferida em 17/02/2022 nos autos da Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, para:

[...] suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024
. Como a matéria debatida no mandado de segurança em que exarada a decisão cujos efeitos ora foram suspensos é idêntica àquelas mencionadas nos processos listados às fls.08/09, cujas cópias das iniciais e das medidas liminares deferidas foram anexadas às fls.44/980, autorizado pelas diretrizes do § 5º do art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e do § 8º da Lei nº 8.437/1992, estendo os efeitos da presente decisão suspensiva aos autos dos processos nº 5000602-63.2022.8.08.0024 (fls.75/81), 5000932-60.2022.8.08.0024 (fls.92/93-v), 5001603-83.2022.8.08.0024 (fls.124/127), 5002250-78.2022.8.08.0024 (fls.140/148), 5001289-40.2022.8.08.0024 (fls.162/166), 5000812-17.2022.8.08.0024 (fls.195/204), 5001421-97.2022.8.08.0024 (fls.229/232), 5001581-25.2022.8.08.0024 (fls.256/261), 5002273-24.2022.8.08.0024 (fls.285/294), 5001149-70.2022.8.08.0024 (fls.347/350), 5002357-25.2022.8.08.0024 (fls.375/381 e fls.454/460), 5002326-05.2022.8.08.0024 (fls.396/401), 5002179- 76.2022.8.08.0024 (fls.425430), 5000612-10.2022.8.08.0024 (fls.478/483), 5002327- 87.2022.8.08.0024 (fls.572/575), 5001196-77.2022.8.08.0024 (fls.599/604), 5001958- 93.2022.8.08.0024 (fls.628/632), 5002504-51.2022.8.08.0024 (fls.661/665), 5002452- 55.2022.8.08.0024 (fls.691/694), 5002289-76.2022.8.08.0024 (fls.706/709), 5002320- 95.2022.8.08.0024 (fls.727/742), 5002555-62.2022.8.08.0024 (fls.765/771), 5002753- 02.2022.8.08.0024 (fls.797/802), 5002959-16.2022.8.08.0024 (fls.817/821), 5003007- 72.2022.8.08.0024 (fls.833/835), 5002844-92.2022.8.08.0024 (fls.861/863), 5002493- 22.2022.8.08.0024 (fls.878/891), 5002902-95.2022.8.08.0024 (fls.901/902), 5003557- 67.2022.8.08.0024 (fls.933/947), 5003555-97.2022.8.08.0024 (fls.966/980), considerando o risco da proliferação de decisões idênticas (“efeito multiplicador”), cujos atos decisórios, caso mantidos, poderiam provocar danos à ordem e à economia, públicas e, por conseguinte, em prejuízo à Administração, e diante da possibilidade de perda substancial de receitas para o orçamento estadual e, por conseguinte, de desequilíbrio das financias do Estado apto a desencadear consequências para setores públicos essenciais. (Grifei)

Isso porque, em leitura referida decisão da Egrégia Presidência, verifica-se que os efeitos da suspensão são apenas para os processos ali identificados, portanto, não gera efeitos vinculantes erga omnes. Nessa ordem, inaplicável, à hipótese dos autos, a suspensão determinada, porque o mandado de segurança de onde originou o presente recurso não está contemplado da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000,

Por outro lado, destaco que, acerca da matéria ora tratada, é de notório conhecimento que, com o advento da EC n.º 87/2015, instituiu-se nova sistemática para recolhimento do ICMS quando o consumidor final do bem ou serviço, contribuinte ou não, estiver localizado em outro Estado, com admissibilidade da adoção de diferencial de alíquota (art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da CF).

O referido tributo foi regulamentado pelo Convênio ICMS n.º 93/2015, o qual possibilitou sua incidência sobre operações e prestações iniciadas em outra unidade da Federação, que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto localizado neste Estado.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.287.019, apreciando o Tema 1.093 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
”

Como visto, o c. STF assentou a invalidade da cobrança do DIFAL enquanto inexistir a edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade das normas do Convênio CONFAZ n.º 93/2015, as quais definem o fato gerador, contribuinte, alíquota e base de cálculo do tributo, para que sejam produzidos somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, que é justamente esse ano de 2022.

Na mesma decisão foram declaradas
“válidas as leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, exceto no que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, não produzindo efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Nessa linha de raciocínio, em relação ao Estado do Espírito Santo, destaco que deve ser reputada válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, a qual introduziu na Lei n.º 7.000/2001 (RICMS) a imposição do ICMS-DIFAL sobre as operações em questão, pois editada posteriormente à promulgação da EC n.º 87/2015, produzindo efeitos apenas a partir da edição da competente Lei Complementar de n.º 190/2022.

Dessa forma, a produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

Não é outro o posicionamento já adotado pelo e. Desembargador Presidente Fabio Clem de Oliveira deste e. Tribunal de Justiça no incidente de suspensão de liminar n.º 0001127-08.2022.8.08.0000. Vejamos:

A despeito dos judiciosos fundamentos lançados na decisão de primeiro grau, estão efetivamente demonstradas as razões do prejuízo a ser suportado pela economia pública, especialmente a partir da previsibilidade em relação à queda arrecadatória com o ICMS-DIFAL, o que, à vista do inegável efeito multiplicador de medidas liminares, pode ocasionar um possível descontrole nas contas públicas.

Observe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos na ADI 5.469/DF, quando do julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093), firmou entendimento no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

E no julgamento da ADI nº 5.464/DF, a Suprema Corte, ao declarar inconstitucionais as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 assim decidiu:

“[...] Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”.

Denota-se que concessão de lapso temporal para fins de organização entre os Estados da Federação, consoante a decisão que determinou a modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro subsequente à conclusão (2022) –, possibilita a continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, principalmente porque, ainda que leis locais sobre a matéria sejam produzidas, a princípio, não haveria que se falar em instituição ou mesmo majoração de novo tributo, de modo que, aparentemente, inexistiria sujeição à regra da anterioridade.

Não se pode perder de vista que o c. STF, quando do julgamento do RE 1.221.330 (Tema 1094), expressamente mencionado no inteiro teor do aludido Tema 1093, cuja repercussão geral versou sobre a “incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002”, firmou entendimento segundo o qual “[...] as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”.

Portanto, a mesma técnica decisória foi empregada quando do julgamento dos Temas 1093 (ICMS-DIFAL) e 1094 (ICMS-IMPORTAÇÃO) pelo c. Supremo Tribunal Federal, mormente para que a cobrança do tributo seja retomada imediatamente ao dia subsequente da vigência da lei complementar que regulamenta normas gerais.

Sob tal aspecto, houve a edição da Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, e publicada em 05/01/2022, que, além de alterar a Lei Complementar nº 87/1996, conhecida como Lei Kandir, apresenta regulamentação sobre “a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto”.

Tais decisões permitem, ao menos em exame sumário, verificar-se a existência de aparente conflito entre a LC 190/2022 e o normativo local que regulamenta o tema (Lei Estadual nº 7.000/2001), embora anterior ao regulamento geral.

Ante a validade das leis estaduais que regulamentam a matéria, especialmente após o advento da Lei Complementar nº 190/2022, compartilho, vale repisar, em análise não exauriente, com o entendimento daqueles que consideram regular a cobrança do ICMS-DIFAL a partir da vigência do regramento geral sem a necessidade de observar a anterioridade, considerando a inexistência de criação ou majoração de novos tributos.

Restando devidamente demonstrada a ocorrência de grave lesão aos interesses públicos privilegiados – e, notadamente, à ordem e à economia, públicas – impõe-se o deferimento do pedido suspensivo formulado pelo Estado do Espírito Santo e, por conseguinte, a suspensão da decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança nº 5002519-20-2022.8.08.0024 (fls.544/557).

Por tais razões, defiro o pedido formulado neste incidente de Suspensão de Liminar para suspender, até o trânsito em julgado, os efeitos da decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5002519-20.2022.8.08.0024.

Nesse sentido já vêm decidindo os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Já instituída em momento pretérito a cobrança do diferencial de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Estado de Minas Gerais e outorgada eficácia à Lei Estadual com a vigência da Lei Complementar federal, a cobrança do DIFAL-ICMS, à luz das regras gerais da LC n. 190/22, não contraria o princípio da anterioridade tributária (art. 150, III, b, da CF)
.- Recurso não provido. (TJMG; AI 0638951-11.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Corrêa Junior; Julg. 17/05/2022; DJEMG 22/05/2022)

TRIBUTÁRIO. ICMS. Mandado de segurança. Pretensão da impetrante de afastar a exigência do DIFAL. Diferencial de Alíquota do ICMS relativamente às operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores finais localizados no Estado de São Paulo. Tese de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015, fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1287019 e da ADI 5469 (Tema 1093 de repercussão geral). Lei Estadual n. 14.470/21, publicada em 13.12.2021, que instituiu o DIFAL-ICMS no âmbito do Estado de São Paulo. Posterior edição da Lei Complementar Federal n. 190/22, publicada somente em 05.01.2022, que veiculou normas gerais relativas ao tributo. Alegação de impossibilidade de cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022, sob pena de ofensa ao princípio da anterioridade anual. Inadmissibilidade. Lei Estadual 17.470/21 que efetivamente instituiu o tributo no âmbito do Estado de São Paulo e foi publicada ainda no exercício de 2021.
Lei Complementar federal posterior que não instituiu nem aumentou tributo, mas apenas implementou condição de eficácia da Lei Estadual anterior. Ausência de violação ao art. 150, III, b, da Constituição Federal.
Sentença que concedeu a segurança. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da Fazenda do Estado providos para denegá-la. (TJSP; APL-RN 1005264-50.2022.8.26.0053; Ac. 15811340; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 30/06/2022; DJESP 05/07/2022; Pág. 2646)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA ENTRE ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DESTINATÁRIO E A ALÍQUOTA INTERESTADUAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EC 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR DECLARADA. TEMA Nº. 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RE Nº 1.287.019 E ADI Nº 5469. COBRANÇA APÓS A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR RESPEITANDO A ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONTRA O PARECER. I) Deve ser indeferida a medida de urgência destinada a impedir o recolhimento de ICMS correspondente ao DIFAL exigido pelo Fisco Estadual, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, conforme previsto na Lei Complementar n. 190/2021,
tendo em vista a ausência de verossimilhança da alegação da impetrante no sentido de que deva ser respeitada a anterioridade anual, uma vez que a Lei Complementar tratou da interação entre os entes no que diz respeito à cobrança do referido imposto, mas não introduziu uma nova hipótese de incidência, nem mesmo aumento do tributo, pois a cobrança de alíquotas diferenciadas já vinha sendo realizada com base na Emenda Constitucional n. EC 87/2015 e Lei Estadual n. 4.743/2015, que foi aplicada até dezembro de 2021, mas que teve a eficácia suspensa até a edição e vigência da Lei Complementar em questão.
II) Recurso conhecido e improvido, contra o parecer ministerial. (TJMS; AI 1406005-77.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 01/07/2022; Pág. 116)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando que a matéria suscitada nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em face da liminar foi exaustivamente apreciada neste voto, o
JULGO PREJUDICADO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DIFAL-ICMS – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – INAPLICABILIDADE – EFEITOS DA LEI ESTADUAL A PARTIR DA LC 190/2022 – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREJUDICADO.

1. Embora inaplicável à hipótese dos autos a suspensão determinada, porque o mandado de segurança de onde originou o presente recurso não está contemplado da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, deve ser mantida o indeferimento da liminar proferida nos autos originários.

2.
Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015 que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar.

2.
Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022.

3.
A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no corrente ano.

4.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.